Tribunal: TJES
Processo: 5001094-56.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILON ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001094-56.2021.8.08.0035

Recorrente: EDILON ALVES DOS SANTOS

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR.

FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A PARTE RECLAMADA INSERIU NOVAMENTE E INDEVIDAMENTE O SEU NOME NOS REGISTROS NEGATIVADORES DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COBRANDO DÍVIDA INEXISTENTE NO VALOR DE R$ 1.879,12, CONTRATO N. 2018031003733031, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018. DEFENDE QUE A COBRANÇA ILEGÍTIMA E QUE JAMAIS PACTUOU CONTRATO COM A REQUERIDA. SENDO ASSIM RATIFICA NO SENTIDO DE NÃO POSSUIR QUALQUER TIPO DE RELAÇÃO JURÍDICA/CONTRATUAL COM A RECLAMADA. RELATA QUE JÁ TENTOU RESOLVER A DEMANDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONTUDO, SEM ÊXITO. INFORMA QUE SEQUER TEM CONHECIMENTO DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA EM ENDEREÇO QUE SEQUER FOI RESIDENTE OU DOMICILIADO, QUE ALÉM DE DESCONHECER COMPLETAMENTE A NATUREZA DO DÉBITO, NUNCA FOI NOTIFICADO A RESPEITO DO APONTAMENTO. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU AÇÃO REQUERENDO, DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS REGISTRADOS EM SEU NOME JUNTO À RECLAMADA, ESPECIALMENTE NO TOCANTE À DÍVIDA NO VALOR RELACIONADO ALHURES (R$ 1.879,12), EXCLUINDO DEFINITIVAMENTE SEU NOME DOS CADASTROS NEGATIVADORES DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS, AO MONTANTE DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
“Desta forma, DECLARO de ofício a coisa julgada e, pois, julgo EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, DEFENDE QUE NÃO EXISTE LITISPENDÊNCIA COM O PROCESSO DE Nº 5002562-55.2021.8.08.0035. PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, DETERMINANDO O SEU RETORNO À ORIGEM A FIM DE QUE SEJA PROFERIDO JULGAMENTO DE MÉRITO OU CASO SEJA O ENTENDIMENTO, QUE ESTA TURMA RECURSAL PROFIRA DECISÃO DESTES AUTOS COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ROGA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AÇÕES IDÊNTICAS
.
LITISPENDÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGADO DE MÉRITO
.
RECURSO PREJUDICADO
.
O ART. 337, §§§ 1º, 2º E 3º, DO CPC APONTA AS HIPÓTESES ONDE HAVERÁ A LITISPENDÊNCIA. NO CASO EM TELA, EM CONSULTA AO SISTEMA PJe, VERIFICA-SE O AJUIZAMENTO PELO DEMANDANTE, DE 4 (QUATRO AÇÕES), QUAIS SEJAM: 5001094-56.2021.8.08.0035, 5001096-26.2021.8.08.0035, 5002562-55.2021.8.08.0035 E 5001095-41.2021.8.08.0035, TODAS OBJETIVANDO O MESMO RESULTADO (DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E RECEBIMENTO DE DANO MORAL), FUNDANDO-SE NA MESMA CAUSA DE PEDIR (DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO). O JUÍZO SENTENCIANTE, EXTINGUIU O FEITO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NO CASO VERTENTE, EM RAZÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO 5002562-55.2021.8.08.0035. IRRESIGNADO, O AUTOR INTERPÔS O PRESENTE RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA R. DECISÃO
A QUO
, AFIRMANDO PARA TANTO QUE O DÉBITO MOTIVADOR DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRE DE CONTRATO DISTINTO EM RELAÇÃO AO OBJETO DOS AUTOS 5001096-26.2021.8.08.0035, 5002562-55.2021.8.08.0035 E 5001095-41.2021.8.08.0035. POIS BEM, A DESPEITO DE COMPREENDER AS RAZÕES DO RECORRENTE E DE SEU CAUSÍDICO NO SENTIDO DA SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA R. SENTENÇA ALUSIVA AO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA NO CASO EM APREÇO, VERIFICO O INDISFARÇÁVEL INTUITO DAQUELES EM BUSCA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, ALÉM DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM O AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. EXPLICO. PARA UMA MELHOR ELUCIDAÇÃO TRANSCREVO AQUI, COM EXCEÇÃO DOS AUTOS 5001095-41.2021.8.08.0035 QUE FORA EXTINTO POR ABANDONO DO REQUERENTE, A PRETENSÃO AUTORAL DE CADA UM DOS PROCESSOS SUPRAMENCIONADOS:
5001096-26.2021.8.08.0035:
“c) Que ao final, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos desta ação, para o fim de
declarar a inexistência de todos os débitos registrados em nome da Reclamante junto à Reclamada
, especialmente no tocante à dívida no valor relacionado alhures (R$ 265,98 (duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), excluindo definitivamente seu nome dos cadastros negativadores dos órgãos de proteção ao crédito”;
5001094-56.2021.8.08.0035:
“c) Que ao final, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos desta ação, para o fim de
declarar a inexistência de todos os débitos registrados em nome da Reclamante junto à Reclamada
, especialmente no tocante à dívida no valor relacionado alhures ( 1.879,12 (hum mil, oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos), excluindo definitivamente seu nome dos cadastros negativadores dos órgãos de proteção ao crédito”;
5002562-55.2021.8.08.0035:
“c) Que ao final, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos desta ação, para o fim de
declarar a inexistência de todos os débitos registrados em nome da Reclamante junto à Reclamada
, especialmente no tocante à dívida no valor relacionado alhures ( R$ 1.839,31 hum mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), excluindo definitivamente seu nome dos cadastros negativadores dos órgãos de proteção ao crédito”. (GRIFO NOSSOS).
O AUTOR EM TODAS AS AÇÕES PEDE O CANCELAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS REGISTRADOS EM SEU NOME PELA REQUERIDA/RECORRIDA, AO PASSO QUE TENTA ALICERÇAR SEU PLEITO DE DANO MORAL SOMENTE EM UM APONTAMENTO.

AINDA QUE AS NEGATIVAÇÕES PROMOVIDAS NO NOME DO RECORRENTE DECORRAM DE CONTRATOS DISTINTOS, AO PUGNAR PELO CANCELAMENTO DE TODOS OS APONTAMENTOS, A CAUSA DE PEDIR EM CADA AÇÃO TORNA-SE A MESMA
. O FRACIONAMENTO DAS AÇÕES COMO A DO CASO VERTENTE, CONSISTE EM UM VERDADEIRO ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR, PORQUANTO O AUTOR AJUIZOU VÁRIAS DEMANDAS CONTRA A MESMA PARTE E PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CARACTERIZANDO CONDUTA ABUSIVA. OUTROSSIM, CUMPRE DESTACAR QUE, O CONJUNTO PROBATÓRIO INDICA CLARAMENTE QUE A PARTE AUTORA, ASSISTIDA PELO MESMO CAUSÍDICO, AGIU DE MANEIRA TEMERÁRIA E MALICIOSA AO IGNORAR A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA NOS AUTOS Nº 5002562-55.2021.8.08.0035, TENDO INCLUSIVE ESTE JÁ TRANSITADO EM JULGADO. SOBEJA-SE DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O REQUERENTE AGIU COM O INTUITO ARDIL DE OBTER VANTAGEM FINANCEIRA COM O AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS, COM AS MESMAS PARTES, A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO, PORQUANTO A PRETENSÃO AUTORAL NESTES AUTOS (5001094-56.2021.8.08.0035) ENCONTRA-SE MENCIONADA E ANALISADA NO BOJO DE TODOS OS PROCESSOS POR ELE AJUIZADOS.
IN CASU
, A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RESTA CONFIGURADA, UMA VEZ QUE A CONDUTA DO RECORRENTE SE AMOLDA AOS TERMOS DO ART. 80, III, DO CPC, PORQUANTO APRESENTA DEMANDAS REPETITIVAS COM A INTENÇÃO DELIBERADA DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PRÓPRIO SUSTENTADA NO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, ALÉM DE SOBRECARREGAR O JUDICIÁRIO COM INÚMEROS E REPETIDAS AÇÕES IDÊNTICAS PREJUDICANDO A CELERIDADE PROCESSUAL E LESANDO A SOCIEDADE QUE PAGA POR ESSES PROCESSOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL INFRIGIDO. HIPÓTESE EM QUE SE IMPÕE A APLICAÇÃO DA MULTA EM VALOR SUPERIOR A 1% E INFERIOR A 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
DESSARTE, ME ATENHO AOS EFEITOS REFLEXOS DA COISA JULGADA E A IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL, CONSIDERANDO QUE EM AÇÃO AJUIZADA PRETERITAMENTE, NA QUAL HÁ QUITAÇÃO TOTAL EM RELAÇÃO AO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO, LOGO, É FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA NOS AUTOS.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
.
REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA COM BASE NO MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
.
VEDAÇÃO DE REEXAME DE QUESTÃO JÁ DEFINITIVAMENTE ANALISADA E JULGADA
. (7).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE, ESTABELEÇO MULTA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 81 DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)